Tribunal: TCU
Processo: 028.123/2014-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1717/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 243, e 250, inciso III, do Regimento Interno, ante as razões expostas pela unidade técnica (peça 47), em: a) considerar cumprida a determinação proferida pelo item 9.1.4 do Acórdão 2635/2014-TCU-Plenário ; b) considerar parcialmente cumpridas as determinações proferidas pelos itens 9.1.1 a 9.1.3 do Acórdão 2635/2014-TCU-Plenário ; c) considerar prejudicadas as determinações proferidas pelos itens 9.1.5 e 9.1.6 do Acórdão 2635/2014-TCU-Plenário ; d) considerar implementada a recomendação proferida pelo item 9.3 do Acórdão 2635/2014-TCU-Plenário ; e) dar ciência desta deliberação ao Ministério da Cidadania; e f) apensar o presente monitoramento ao processo originador, TC Processo 004.545/2014-1 , nos termos do art. 5°, inciso II, da Portaria-Segecex 27/2009, sem prejuízo dos encaminhamentos a seguir indicados. 1. Processo TC- Processo 028.123/2014-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsáveis: Alexandre Fernandes Ono (XXX.703.278-XX); Fernando Avelino Boeschenstein Vieira (XXX.547.917-XX); Luís Manuel Rebelo Fernandes (XXX.578.477-XX); Ricardo Leyser Goncalves (XXX.077.518-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Esporte (extinta). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.6. Representação legal: não há. 1.7.Determinações/Recomendações/Orientações: dar ciência ao Ministério da Cidadania, o qual incorporou as atribuições que pertenciam ao Ministério do Esporte, com fundamento no art. art. 9° da Resolução TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades, com vistas a reorientar a atuação administrativa e evitar a repetição da irregularidade: 1.7.1 inadequação das composições de custos unitários dos serviços 5.000.6 e 11.000.2 na planilha orçamentária dos projetos dos Centros de Iniciação ao Esporte, o que afronta o art. 6o, inciso IX e o art. 7o, § 4°, da Lei 8.666/1993; e 1.7.2 ausência de composições de custos unitários para todos os serviços previstos na planilha orçamentária dos projetos dos Centros de Iniciação ao Esporte, o que afronta o art. 6o, inciso IX e o art. 7o, § 2°, inciso II, da Lei 8.666/1993, e os preceitos do Decreto 7.983/2013, que estabelece as regras e critérios para elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia, contratados com recursos do orçamento da União.